Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-75.2020.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-75.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO UMBELINO FILHO - CPF: 043.831.091-87 (APELADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), ANTONIO UMBELINO NETO - CPF: 378.655.521-49 (APELANTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO), PEDRO UMBELINO NETO - CPF: 352.151.431-53 (APELANTE), GECI DE SOUZA FILHA - CPF: 352.250.921-87 (APELANTE), GENY UMBELINO DE SOUZA - CPF: 407.148.531-00 (APELANTE), ENY HUMBELINA DE SOUZA - CPF: 569.495.021-68 (APELANTE), LENIR DE SOUZA VENANCIO - CPF: 630.513.461-87 (APELANTE), EMERSON UMBELINO MAGALHAES - CPF: 487.387.001-15 (APELANTE), IRENY UMBELINA DE SOUZA - CPF: 842.794.191-91 (APELANTE), IVANIR UMBELINA DE SOUSA - CPF: 909.986.181-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000581-75.2020.8.11.0014

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA

JULGADA PROCEDENTE

-
POSSE
DOS REQUERIDOS APELANTES MARCADA PELA PRECARIEDADE -
MERA PERMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE USUCAPIÃO
-
AUSÊNCIA ANIMUS DOMINI

NÃO COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acordo realizado em ação de div
órcio
em
que a posse
ficaria em usufruto à
co-proprietária
até seu falecimento. Requeridos que exerciam a posse por residirem com a
co-proprietária
do imóvel. Precariedade da posse.

Posse precária é aquela concedida a título provisório, sem nenhuma intenção de transferência definitiva, condicionada à devolução da coisa cedida, tão logo seja reclamada.

Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o
animus
domini
, não induzem posse (art. 1208, do CC), portanto, não gera
m
o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000581-75.2020.8.11.0014

APELANTE: ANTONIO UMBELINO NETO, PEDRO UMBELINO NETO, GECI DE SOUZA FILHA, GENY UMBELINO DE SOUZA, ENY HUMBELINA DE SOUZA, LENIR DE SOUZA VENANCIO, EMERSON UMBELINO MAGALHAES, IRENY UMBELINA DE SOUZA, IVANIR UMBELINA DE SOUSA

APELADO: ANTONIO UMBELINO FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Antonio
Umbelino Neto e Outros
, contra sentença que na Ação Reivindicatória movida
Antonio
Umbelino Filho
, julgou procedente a lide para reconhecer a
propriedade

de

50% dos Lotes no. 19 (dezenove) e 20 (vinte), da quadra 02, (dois), do Loteamento
Irantinópolis

e devolver a posse
do lote (19 ou 20), onde estiver a casa menor
.

De início, pede a concessão do benefício da
assistência
judiciária gratuita.

Em síntese, aduzem que a ação foi proposta pelo apelado
Antonio
Umbelino Filho,
ao fundamento de que ele e ex
-esposa, Sra. Minervina de Souza Magalhães, haviam adquirido os lotes 19 e 20 do Loteamento
Irantinópolis
, cidade de
Poxoréu
-MT
e que por força da separação do casal, teriam acordado verbalmente que a
S
ra
.Minervina ficaria com
o
usufruto dos lotes
.

Argumentam, contudo, que o acordo verbal feito entre as partes à época da separação é de que Minervina ficaria com
a propriedade d
os d
ois imóveis edificados nos lotes e o apelado
A
n
tonio
Umbelino Filho,
com
o Sítio Boqueirão e veículo do casal, bem assim que não pagaria alimentos aos
seis
filhos menores.

Afirmam que a época da separação o Apelado usou de procuração pública passada pela ex-esposa Minervina (analfabeta), recebeu uma herança em dinheiro em seu nome na cidade de Alpercata, Estado de Minas Gerais e deixou de dar andamento ao processo de
sep
aração dos bens
.

Reclamam que depois do falecimento da ex-esposa (2019) e passados 37 anos da separação do casal, o apelado, sem abrir o inventário, reivindica a propriedade dos imóveis que e
stão sob a posse dos legítimos herdeiros, ora apelantes, sendo certo que o apelado nunca morou ou requereu a propriedade/posse dos imóveis após a separação
, porque quem morava era a Sra. Minervina numa casa e na outra, sua filha
Ireny
.

Asseguram que os imóveis só não foram partilhados na época da separação do casal (1984) por inércia do próprio apelado, bem assim pelo desconhecimento da Sra. Minervina acerca de seus direitos, dado que era ana
lfabeta.

Justificam a ausência dos pressupostos à constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, porque para a procedência da ação, necessário que
ficasse comprovada a injustiça da posse dos apelantes requeridos, o que não é o caso, seja porque o autor nunca teve a posse, domínio ou mesmo exerceu atos de propriedade sobre referidos bens.

Defendem que
a
Sra. Minervina e
depois,
por sucessão
,
seus filhos, ora Apelantes
,
estão na posse pacífica dos imóveis em questão há 37 (trinta e sete) anos, frente ao acordado entre
ela
o Apelado no ato da separação do casal,
de modo que não podem ser punidos com a devolução da posse onde estiver a casa menor.

Dizem que os imóveis não foram individualizados, o apelado sequer apresentou o memorial descritivo das áreas, o que impossib
i
litou at
é
a sentença especificar
qual d
elas
ficaria com o mesmo, porquanto não desmembrada a parte do imóvel que pretende
reiv
indicar.

Asseguram que pelo depoimento do próprio apelado se constata que a casa menor foi deixada por ele para Sra. Minervina para suprir o pagamento da pensão alimentícia
.

Asseguram que se fosse verdade a tese do apelado, este teria postulado a posse da casa menor assim que seus filhos atingira a maioridade, isto no ano de 199
6
, porquanto sempre soube
dos termos d
o acord
o
firmado com a Sra. Minervina
, que
, aliás,
ficou com a posse dos imóveis até o seu falecimento ocorrido em 15-7-2019.

Postulam
a reforma
da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação reivindicatória com a inversão do ônus
d
e
sucumbência
(id
166270429).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 166270433).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000581-75.2020.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia
em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente
Ação Reivindicatória
proposta por
Antonio
Umbelino Neto e Outros
,
contra sentença que na Ação Reivindicatória movida
Antonio
Umbelino Filho
,
julgou procedente a lide para reconhecer a propriedade de
50% dos Lotes no 19 e 20, da quadra 02, do Loteamento
Irantinópolis

e devolver a posse do lote (19 ou 20)
, onde estiver a casa menor.

De início,
atenta-se que os requeridos apelantes são beneficiários da
justiça gratuita
, concedida na sentença impugnada (id 166270425).

Em síntese, os apelantes pretendem ver reconhecida a tese de ausência dos pressupostos à constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, porque
não

restou comprovada a
injustiça d
e

suas posses,
especialmente
p
orque o autor nunca teve
d
omínio ou mesmo exerceu atos de propriedade sobre referidos bens.

Pois bem.
A
controvérsia está em saber se o autor da ação,
que é pai dos apelantes,
ora apelado
Antonio
Umbelino Filho
, fez prova dos requisitos necessários à procedência do pedido, como entendeu a sentença recorrida.

Das provas, observa-se que o autor apelado fez
prova
da titularidade do
s lotes no 19 e 20
, da Quadra 02, objeto da Matrícula 1.549, do Livro de Reg
i
stro de Im
óveis,
1o Ofício e Registro de Imóveis Títulos e Documentos da
Comarca de
Poxoréu

(certidão id
166270322 - Pág. 1)
.

Da análise da referida certidão, observa-se a anotação que o autor apelado era casado com
Minelvina
de Souza Magalhães, mãe dos ora apelantes
, que faleceu em 15-07-2019 (id 166270325).

Em síntese, a sentença acolheu o pedido do autor apelado no sentido de que está separado da sua ex-esposa, Sra.
Minelvina
, desde 1984, portanto, há mais de 37 anos,
e que fizeram acordo no sentido de que deixaria
o primeiro lote como moradia para Minervina e o segundo em usufruto para que ela pudesse alugar e tirar algum sustento, além de que ficou acordado verbalmente com a falecida que ambos os lotes ficariam em usufruto dela, até seu falecim
ento
ocorrido em 15/07/2019
, cujo fato culminou na propositura da presente ação.

Da análise do conjunto probatório, conclui-se que
a sentença não comporta reparo.

Ocorre que
o apelado sempre foi o
t
itular do domínio dos lotes objeto do litígio e a posse sobre a área foi acordada entre ele e sua ex-esposa à época da separação, até que a mesma
fal
ecesse.

Nesse sentido, a sentença ponderou:

...Ganhou força a ideia de que a partilha entre o autor e Minervina era realmente o que constava no processo 753/89 (ID
55308605
), a qual indica que os bens eram dois imóveis, onde foram construídas uma casa pequena em cada um (
Num. 55308605 - Pág. 3
) e um carro Ford Corcel, com placa de táxi, que o autor à época concordava em ficar com a casa menor e os direitos adquiridos ne veículo alienado.

Embora esse processo tenha sido extinto por falta de movimentação, ainda assim resta clara a intenção das partes à época de como queria celebrar a partilha.

Os filhos/requeridos não contestaram que as casas estiveram na posse da mãe, e as alegações deles de que as casas foram passadas à Minervina não encontraram ressonância nas provas produzidas
porque
de fato, os bens que eles indicaram que o autor teria recebido, não foram confirmados.

Assim, a alegação do autor de que teria feito um acordo com Minervina, ganhou bastante força, porquanto ela de fato nunca procurou regularizar as casas, que sempre estiveram em nome do autor, que de fato, nunca as buscou enquanto ela estava viva, para serem fonte de sustento dela.

É
incontroversa a condição de mero
s
detentor
es
do
s
apelante
s

Antonio
Umbelino Neto e Outros,
que
sustenta
m
que
o apelado nunca teria tido a posse do imóvel e que não teria direito ao mesmo, porque ficara com outros bens por ocasião da separação do casal que são pais dos apelantes.

Ocorre que o vício da precariedade macula a posse e não permite gerar efeitos jurídicos, além de que não cessa pela vontade do possuidor.

Ademais, o argumento de que o autor apelado teria recebido outros bens pela partilha do patrimônio e, portanto, sua mãe, Minervina, ficaria com os dois lotes, à época da separação, não encontra ressonância no processo
.

Efetivamente
não foram encontradas terras em nome do autor
apelado
, conforme as diversas procurações e escrituras juntadas em nome do autor e de Minervina
, muito menos que tenha recebido
herança de tio de
Minervina,
consoante negativa do cartório em Alpercata-MG (
id
84322755
na origem
).

Além disso, não há como acolher a
tese de prescrição aquisitiva,
usucuapião
,
sustentada pelos apelantes, porquanto permaneceram na posse dos imóveis por serem filhos de Minervina, sem sustentarem, lado outro,
o “animus
domini
”
e

se ausente tal elemento,
não há se falar em
prescrição aquisitiva
, mas em atos de mera tolerância.

Logo, conclui-se que o
s

apelantes
detentor
es
apenas conserva
m
a posse em nome d
a mãe, em cumprimento às suas ordens, que, por sua vez, havia feito acordo com o ex-marido, aqui apelado
, de modo que
com o falecimento dela, não mais subiste a
proteção possessória
que ora invocam
.

Em conclusão, aos apelantes não é razoável conferir a prescrição aquisitiva – usucapião, na medida em que não cuidaram da posse com ânimo de donos, mas sim, por força
de acordo entabulado entre sua mãe, já falecida, e o autor, ora apelado, pai dos recorrentes.

Assim, em verdade o
s

apelantes
permaneceram n
os lotes
por mera permissão do autor

e não com ânimo de dono
s
.

Assim,
d
escabe a alegação dos apelantes que
sempre
exercer
am a
posse sobre a área como se donos fossem
.

Não há prova do exercício da posse com o
animus
domini
, ao contrário, a permanência dos apelantes na área se deu por ato de mera tolerância do proprietário
, pai dos recorrentes
, circunstância que constitui obstáculo intransponível à pretensão
usucapienda
.

Com essas considerações, andou bem a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória em favor do autor apelado, razão pela qual fica mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023